Tribunal: TJES
Processo: 5000008-05.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-05.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SUELY MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1525623
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juízo a quo suspendeu o reajuste na decisão liminar;
c)
que o reajuste fixado no percentual de 46% deve ser aplicado desde o fato gerador;
d)
que o contrato da recorrida está há 25 meses (janeiro de 2019 a janeiro de 2021) sem aplicação do reajuste da faixa etária de 59 anos;
e)
que com a aplicação do reajuste de faixa etária de 59 anos em 46% a mensalidade passa para o valor de R$679,19 e não para o valor de R$465,20;
f)
que a recorrida deve indenizar a recorrente no valor de R$5.349,75 em razão da aplicação do reajuste de 46% nas parcelas mensais;
g)
que o valor a ser devolvido à recorrida deve ser calculado com base no valor integral da mensalidade, no montante de R$1.378,38.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se há v
alores a serem pagos pela recorrida em favor da recorrente, em razão da aplicação do reajuste de 46% nas mensalidades mensais do plano de saúde.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a recorrente aplicou reajuste de 96% nas parcelas mensais do plano de saúde da recorrida, reajuste este desproporcional ao caso em apreço, tanto é que até mesmo a recorrente reconhece como devida a sua aplicação mesmos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, pois proporcional a faixa etária da recorrida.

Contudo, a recorrente aduz que a aplicação do reajuste de 46% deve ser aplicado desde a data do fato gerador, de modo que a mensalidade seja no valor de R$679,19 e não no valor de R$465,20.

Por conseguinte, alega a recorrente que faz jus a devolução do valor R$5.349,75 e que deveria devolver a recorrida o valor de R$1.378,38.

Ocorre que, além de em momento algum a recorrente sustentar a tese de cobrança de reajuste retroativo, tomando como base o reajuste de 46% em cada parcela desde o fato gerador, as parcelas mensais foram fixadas pelo Juízo
a quo,
conforme as cobranças anteriores ao aumento abrupto do reajuste na mensalidades, não havendo que se falar, ao meu alvitre, em nenhum enriquecimento sem causa da recorrida.

Outrossim, o fato da recorrida não adimplir com as mensalidades no percentual de 46% é porque o Juízo
a quo
determinou a suspensão da exigibilidade do reajuste no percentual que a recorrida se insurgiu (96%), retornando as mensalidades mensais para o valor anterior (R$465,20).

Como a ulterior deliberação do juízo foi apenas na sentença, momento em que o magistrado estava convencido de que o percentual devido era de 46%, tenho que a sentença resta irretocável, pois além do percentual fixado estar em conformidade com a média praticada no mercado para a faixa etária da recorrida, os valores pagos a maior (R$1.660,02), por consectário lógico, devem ser restituídos a recorrida no
quantum
determinado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da condenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. AUMENTO NA MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DE IDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. APLICAÇÃO DE REAJUSTE FIXADO NO PERCENTUAL DE 46%. CONDENAÇÃO A RESTITUIR A RECORRIDA NO VALOR DE R$1.660,02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.